Tribunal: TJDFT
Processo: 0086041-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0086041-20.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LE CIRQUE DE IRMAOS STEVANOVICH LTDA - ME, GEORGE STEVANOVICH APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 15232832), verifica-se que a Defesa dos réus apresentou recurso de apelação (ID 14962271 - Pág. 1), optando pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça. Assim, intimem-se os advogados dos apelantes para que ofereçam as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator